Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720214-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO VÍTOR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, podendo ser excepcionado, e a nulidade em razão de sua inobservância somente deve ser decretada se comprovado efetivo prejuízo para a parte, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. Não há que se falar em resistência passiva quando o contexto fático-probatório demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada do réu em não cumprir ordem legal de funcionário público competente para tanto, reagindo com violência à prisão após a ordem policial. 3. O depoimento do policial responsável pelo flagrante tem valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos. 4. A utilização da reincidência para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, não configura bis in idem. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos artigos 399, § 2o, 564, incisos I e IV, e 573, caput, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o magistrado que presidiu a instrução deveria ter proferido a sentença, em observância ao princípio da identidade física do juiz. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 399, § 2o, e 564, incisos I e IV, e 573, caput, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifica-se no caso concreto situação que afasta a alegação de afronta ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que as audiências de instrução, atualmente, são todas gravadas em sistema audiovisual, de sorte que o juiz que prolatou a sentença pode perfeitamente ver e ouvir os depoimentos, inclusive analisar as expressões dos depoentes, seus gestos, entonação de voz, tudo como se estivesse presente ao ato da audiência. Portanto, não há prejuízo no fato de a condenação estar lastreada em depoimentos judiciais e interrogatório, reproduzidos em mídias digitais, colhidos em audiência de instrução presidida por outra magistrada (...). Portanto, ante a ausência de prejuízo, não há que se falar em nulidade, segundo o princípio pas de nullité sans grief” (ID 22558088). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A pretensão da parte recorrente vai de encontro, porém, ao entendimento desta Corte Superior no tema, em que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução” (AgInt no AREsp 380.454/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/11/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1774270/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela Defensoria com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027